Tribunal: TJES
Processo: 0037741-47.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Assistência Judiciária Gratuita; Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037741-47.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARLINDA PAZINATO
APELADO: VANESSA VENUTO BRAGA REIS
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO

CÍVEL
N.

0037741-47.2016.8.08.0024.

APELANTE: ARLINDA PAZINATO.

A
PELAD
A
:
VANESSA VENUTO BRAGA REIS.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRI
O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto

por
ARLINDA PAZINATO
em face da r. sentença (fls. 115-8) proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos da “
ação de reintegração de posse c/c perdas e danos
” proposta contra ela por
VANESSA VENUTO BRAGA REIS,
julgou procedente os pedidos para determinar (i) “reintegração da autora na posse das vagas de garagem objeto da demanda” e condenar a requerida ao pagamento (ii) “de aluguel no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) pelas vagas, a ser multiplicado pelo período que durou o esbulho – vinte e dois meses” e de (iii) indenização no valor de “R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais”.

Nas razões do recurso (fls. 121-4) alegou a apelante, em síntese, que: (i) a demanda em questão recebeu julgamento improcedente, com trânsito em julgado, perante o Juizado Especial Cível e, portanto, há coisa julgada material que impede a rediscussão da matéria; (ii) é nítida a identidade entre os elementos da presente ação e da julgada no âmbito do Juizado Especial, quais sejam, identidade de parte, pedido e causa de pedir; (iii) na sentença recorrida não houve manifestação sobre a tese da coisa julgada material; (iv) é incabível a condenação em lucro cessantes e dano moral em razão da matéria já ter sido discutida e apreciada com resolução do mérito no Juizado Especial Cível; (v) não há notificação válida de constituição em mora para aferir quantos dias a apelada utilizou “indevidamente” da garagem e o seu valor porque as notificações extrajudiciais acostadas foram promovidas pelo condomínio do Edifício Ilha da Trindade e não pela autora; (vi) diante da ausência de válida constituição em mora para fins de cobrança de aluguel e dano moral, o termo
a quo
da constituição em mora deve ser a citação válida da recorrente; (vii) impugnou de forma sucinta os valores do aluguel, o que não configura ausência de impugnação; (viii) não há nenhum documento de avaliação indicando o valor do aluguel das vagas de garagem ou mesmo valor médio cobrado de mercado na região em que está localizado o imóvel, prova que deveria ter sido acompanhada na inicial; (ix) a apelante solicitou avaliação da empresa ADIMÓVEL sobre quanto seria o aluguel de uma vaga no prédio, tendo sido indicado o importe de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de forma que o valor informado pela apelada esta superfaturado; (x) não restou configurado o dano moral, estando, inclusive, acobertado pela coisa julgada em razão da decisão proferida perante o Juizado Especial de Vitória; (xi) subsidiariamente, deve ser reduzido o valor arbitrado por danos morais.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida, julgando improcedente a ação, com a inversão do ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões (id 2142531 – fls. 142vº).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

CÍVEL
N.

0037741-47.2016.8.08.0024.

APELANTE: ARLINDA PAZINATO.

A
PELAD
A
:
VANESSA VENUTO BRAGA REIS.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto

por
ARLINDA PAZINATO
em face da r. sentença (fls. 115-8) proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos da “
ação de reintegração de posse c/c perdas e danos
” proposta contra ela por
VANESSA VENUTO BRAGA REIS,
julgou procedente os pedidos para determinar (i) “reintegração da autora na posse das vagas de garagem objeto da demanda” e condenar a requerida ao pagamento (ii) “de aluguel no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) pelas vagas, a ser multiplicado pelo período que durou o esbulho – vinte e dois meses” e de (iii) indenização no valor de “R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais”.

Nas razões do recurso (fls. 121-4) alegou a apelante, em síntese, que: (i) a demanda em questão recebeu julgamento improcedente, com trânsito em julgado, perante o Juizado Especial Cível e, portanto, há coisa julgada material que impede a rediscussão da matéria; (ii) é nítida a identidade entre os elementos da presente ação e da julgada no âmbito do Juizado Especial, quais sejam, identidade de parte, pedido e causa de pedir; (iii) na sentença recorrida não houve manifestação sobre a tese da coisa julgada material; (iv) é incabível a condenação em lucro cessantes e dano moral em razão da matéria já ter sido discutida e apreciada com resolução do mérito no Juizado Especial Cível; (v) não há notificação válida de constituição em mora para aferir quantos dias a apelada utilizou “indevidamente” da garagem e o seu valor porque as notificações extrajudiciais acostadas foram promovidas pelo condomínio do Edifício Ilha da Trindade e não pela autora; (vi) diante da ausência de válida constituição em mora para fins de cobrança de aluguel e dano moral, o termo
a quo
da constituição em mora deve ser a citação válida da recorrente; (vii) impugnou de forma sucinta os valores do aluguel, o que não configura ausência de impugnação; (viii) não há nenhum documento de avaliação indicando o valor do aluguel das vagas de garagem ou mesmo valor médio cobrado de mercado na região em que está localizado o imóvel, prova que deveria ter sido acompanhada na inicial; (ix) a apelante solicitou avaliação da empresa ADIMÓVEL sobre quanto seria o aluguel de uma vaga no prédio, tendo sido indicado o importe de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de forma que o valor informado pela apelada esta superfaturado; (x) não restou configurado o dano moral, estando, inclusive, acobertado pela coisa julgada em razão da decisão proferida perante o Juizado Especial de Vitória; (xi) subsidiariamente, deve ser reduzido o valor arbitrado por danos morais.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida, julgando improcedente a ação, com a inversão do ônus de sucumbência.

De início destaco que, pelo princípio da concentração da defesa o réu tem o dever de formular toda a sua defesa em sede contestação, sendo vedado inovar pedido em instância recursal. Nesse sentido já restou decidido por este e. Tribunal de Justiça que: “A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico e impede a apreciação em segunda instância de matérias não enfrentadas na origem, importando na parcial inadmissibilidade do recurso. (TJES; AC 0020763-87.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 19/04/2022; DJES 06/05/2022)

Desta forma, não conheço do recurso em relação as alegações de itens (v) ausência de notificação válida de constituição em mora para aferir quantos dias a apelada utilizou “indevidamente” da garagem e o seu valor porque as notificações extrajudiciais acostadas foram promovidas pelo condomínio do Edifício Ilha da Trindade e não pela autora; (viii) não há nenhum documento de avaliação indicando o valor do aluguel das vagas de garagem ou mesmo valor médio cobrado de mercado na região em que está localizado o imóvel, prova que deveria ter sido acompanhada na inicial; (ix) a apelante solicitou avaliação da empresa ADIMÓVEL sobre quanto seria o aluguel de uma vaga no prédio, tendo sido indicado o importe de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de forma que o valor informado pela apelada esta superfaturado, porque tais matérias só foram alegadas na apelação, o que não se admite por se tratar de inovação recursal.

Sobre a possibilidade de juntar aos autos documentos novos, o art. 435, caput e § único dispõe que: “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”.

Nesse sentido, sobre a juntada de documentos novos na apelação o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

[...] A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015) (AgInt no AREsp 1.734.438/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15.3.2021, DJe 7.4.2021).

Ocorre que no caso dos autos, os documentos juntados pela apelante (fls. 135-41), quais sejam, laudo de avaliação mercadológica de vaga de garagem, termo de acordo extrajudicial junto ao condomínio do Ed. Ilha de Trindade e informativo sobre vagas de garagem, não merecem conhecimento, pois não se enquadram na hipótese legal, uma vez que poderiam ter sido juntados anteriormente, mas foram apresentados apenas em grau recursal, quando a sentença lhe foi desfavorável. Portanto, considero-os inexistentes e, por consequência, deixo de respaldar o julgamento nesses documentos.

Nesse sentido tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR ALEGADA DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA. CONTRATO DE EMPREITADA. ÔNUS DA PROVA. ATOS ADMINISTRATIVOS POSSUEM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOBRE A CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - Quanto à juntada de documentos em recurso, prevê o art. 435 do CPC: É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. 2 -
Os documentos juntados pela autora não merecem conhecimento, eis que não se enquadram na hipótese prevista no art. 435 do CPC, visto que a parte poderia tê-los juntado anteriormente, deixando, contudo, para apresentá-los somente em grau de recurso, após proferida sentença que lhe foi desfavorável.
Preliminar acolhida. 3 - Consoante a Teoria do ônus da prova, cabe ao requerente a comprovação do fato constitutivo do seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC/15, cabendo-lhe demonstrar o suporte fático a partir do qual se pretende a tutela jurisdicional de seu direito. 4 - Por outro lado, cabe ao requerido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo capaz de infirmar as alegações autorais, conforme inciso II do art. 373 do CPC/15. 5 - Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade, sendo ônus da parte interessada afastar tal presunção. 6 - De uma análise do conjunto probatório, não há razões para modificar a sentença de piso. 7 - Atualização do valor da condenação com juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, nos termos do Recurso Especial Repetitivo 1.495.146. 8 - O artigo 85, §3º, do NCPC prevê que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º e terá percentuais sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. 9 - Recurso do autor improvido. 10 - Recurso do requerido provido em parte apenas para que os honorários sucumbenciais recaiam sobre o valor da condenação. 11 - Sentença parcialmente reformada. (TJES; APL-RN 0036346-83.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 11-11-2019; DJES 10-12-2019). (Meu, o destaque).

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. BOA FÉ DO SEGURADO. ÔNUS DA SEGURADORA AFASTAR A PRESUNÇÃO. TABELA FIPE. DATA DO SINISTRO. RECURSOS IMPROVIDOS. 1 - Quanto à juntada de documentos em recurso, prevê o art. 435 do CPC, ser lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.
2 - In casu, as cópias dos contratos e dos cheques não se enquadram na hipótese prevista no art. 435 do CPC, visto que a parte poderia tê-los juntado anteriormente, deixando, contudo, para apresentá-los somente em grau de recurso, após proferida sentença que lhe foi desfavorável, considero-os inexistentes e, por consequência, deixo de respaldar o julgamento nesses documentos.
3 - São fatos incontroversos nos autos a contratação do seguro e a ocorrência do acidente no dia 06/04/2016. 4 - Em relação à dinâmica do acidente, deve ser mantido o entendimento do magistrado no sentido de que inexiste prova suficiente para desconstituir a narrativa do autor, a qual se encontra em harmonia com o Boletim de ocorrência de trânsito. 5 - O Boletim de ocorrência possui presunção de veracidade e legalidade. E a seguradora não juntou prova indubitável a afastar essa presunção. 6 - A cláusula do contrato de seguro de automóvel a qual adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo como parâmetro para a apuração da indenização securitária deve observar a tabela vigente na data do sinistro e não a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro). (RESP 1546163/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016). 7 - A autora não comprovou o pagamento dos valores a terceiros, não tendo como condenar a seguradora ao reembolso. 8 - Recursos improvidos. (TJES; AC 0019859-39.2016.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 18-11-2019; DJES 02-12-2019). (Meu, o destaque).

Superado tal ponto, destaco que sobre o instituto da coisa julgada, o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 502, caput: Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso

Art. 337, § 4º: Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Art. 337, §2ª: Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Assim, “a ofensa à coisa julgada se caracterizaria caso as ações possuíssem tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir, consoante a pacífica jurisprudência desta Corte Superior” (STJ, AgRg na PET no MS 17.985/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 14-06-2016).

Na hipótese dos autos verifico que há identidade entre os elementos desta “ação de reintegração de posse” e a “ação de obrigação de fazer c/c danos morais” proposta perante o Juizado Especial Cível na qual foram veiculados os mesmos pedidos encontrados na presente demanda, com fundamento na mesma causa de pedir, quais sejam, a posse das vagas de garagem e a respectiva adulteração dos números da garagem (esbulho).

A identidade de demandas mostra-se evidente da simples leitura da sentença (fls. 107-9) e do recurso inominado (fls. 110-1) daquela ação, de conteúdo praticamente idêntico ao veiculado na inicial desta demanda (fls. 02-13). Isso porque é possível verificar por meio da sentença proferida no Juizado Especial Cível que houve discussão de posse e de indenização por dano moral, veiculando fato relativo a adulteração da vaga da garagem, situação igual à apresentada na presente ação de reintegração de posse.

Assim, como naquele outro feito que tramitou perante o Juizado já houve sentença, julgando improcedente o pedido e já transitada em julgado, inadmissível a rediscussão daquilo que ficou decidido naquela oportunidade, acobertado pelo manto da coisa julgada. Nesse sentido é o entendimento dos egrégios Tribunais Pátrios:

PROCESSO CIVIL Coisa julgada Ocorrência Ação de reintegração de posse, veiculando mesmos pedidos e fundados na mesma causa de pedir já julgada anteriormente - Rediscussão do mérito Inadmissibilidade Extinção do processo sem resolução do mérito Art. 267, V, do CPC Cabimento - Sentença mantida Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0000511-64.2006.8.26.0106; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Caieiras - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 02/02/2015; Data de Registro: 09/02/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL COM IMISSÃO DE OU PERDAS E DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL URBANO. AQUISIÇÃO DE ÁREA MENOR DO QUE A CONSTANTE NA ESCRITURA PÚBLICA. SUPOSTA OCUPAÇÃO PELOS RÉUS DA ÁREA REMANESCENTE. DISCUSSÃO SOBRE A MEDIDA EFETIVA DO IMÓVEL ADQUIRIDO EM AÇÃO AJUIZADA NO ESPECIAL FEDERAL. ÁREA NÃO PERTENCENTE À APELANTE. OCUPAÇÃO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. PERDAS E DANOS. PEDIDO ALTERNATIVO. PLEITO IGUALMENTE APRECIADO PELA JUSTIÇA FEDERAL COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DEMANDA QUE ENVOLVEU AS MESMAS PARTES, O MESMO CONTRATO E A MESMA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO POR VIA TRANSVERSA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. OPERADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. É pela ação reivindicatória que o proprietário não possuidor reivindica o bem do possuidor não proprietário que o detém injustamente, estando seu sucesso atrelado à demonstração da prova do domínio, da delimitação do bem e da posse injusta. 'A teor do
artigo 508 do CPC/15
, não é dado à parte o direito de reabrir discussão de matéria já decidida, sobre a qual se operou a coisa julgada, ainda que se trate de matéria de ordem pública (TJSC, AI n. 4008036-56.2019.8.24.0000, da Capital, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. Em 5-9-2019).
(TJSC; AC 0301406-78.2017.8.24.0022;
Curitibanos; Terceira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Fernando Carioni;
DJSC 07/02/2020; Pag. 127).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. COISA JULGADA. VERIFICADA. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença está devidamente fundamentada: Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Preliminar de nulidade afastada. 2. Nos termos do art. 337, § 4º, do Código de Processo Civil (CPC), há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. 3. Na hipótese, sentença transitada em julgado já reconheceu o direito da ré de ser imitida na posse do imóvel descrito na inicial, de sorte que o pleito de manutenção de posse aduzido pelo autor encontra óbice na coisa julgada. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APC 07110.59-22.2021.8.07.0006; Ac. 139.8340; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa; Julg. 02/02/2022; Publ. PJe 17/02/2022).

Ainda, é importante destacar que “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (art. 508, caput, do CPC).

Por fim, ressalto que o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “Em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória (AgRg-REsp1.389.622; Proc. 2013/0188532-8; SE; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão, data do julgamento: 09-12-2013; data da publicação: 24-02-2014). Portanto, não há óbice na propositura de ação que tenha por finalidade a defesa propriedade.

Posto isso,
conheço em parte do recurso
, e na parte conhecida a ele dou

provimento
, reformo a r. sentença e julgo extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso V do CPC, vez que reconhecida a existência de coisa julgada.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas declaro que essas obrigações ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS NOVOS. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA.

1. Pelo princípio da concentração da defesa o réu tem o dever de formular toda a sua defesa em sede contestação, sendo vedado inovar pedido em instância recursal.

2. Os documentos novos juntados na apelação não merecem conhecimento, pois não se enquadram na hipótese legal (art. 435 do CPC), uma vez que poderiam ter sido juntados anteriormente, mas foram apresentados apenas em grau recursal, quando a sentença lhe foi desfavorável.

3. .De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, “a ofensa à coisa julgada se caracterizaria caso as ações possuíssem tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir, consoante a pacífica jurisprudência desta Corte Superior” (AgRg na PET no MS 17.985/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 14-06-2016).

4. A identidade de demandas mostra-se evidente da simples leitura da sentença e do recurso inominado) daquela ação, de conteúdo praticamente idêntico ao veiculado na inicial desta demanda. Como naquele outro feito que tramitou perante o Juizado já houve sentença, julgando improcedente o pedido e já transitada em julgado, inadmissível a rediscussão daquilo que ficou decidido naquela oportunidade, acobertado pelo manto da coisa julgada

5. Recurso parcialmente conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.